Tribunal: TJMT
Processo: 0006116-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DARIA ENSEJO À FUTILIDADE DO MOTIVO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA PERTINÊNCIA/CONGRUÊNCIA. 2. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Por outro lado, a sentença de pronúncia deve atender ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, não podendo imputar ao acusado fato diverso do narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006116-43.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA LEITE - CPF: 800.416.631-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILSON FIRMINO NETO - CPF: 383.608.701-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL
.
VIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DARIA ENSEJO À FUTILIDADE DO MOTIVO
.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA PERTINÊNCIA/CONGRUÊNCIA
. 2.

PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

3.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO
RECORRENTE

A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Por outro lado, a sentença de pronúncia deve atender ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, não podendo imputar ao acusado fato diverso do narrado
na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.

2.
A
exclusão de qualificadora
s
do delito de homicídio somente é permitida quando for
em
manifestamente improcedente
s
; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de
invasão da
competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Gonçalo Pereira Leite

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.
0006116-43.2017.8.11.0002
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil
e
pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II
e IV
, do Código Penal), determinando a submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais encontradiças no ID
208281295
, requer
preliminarmente
,
a nulidade da decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação. E, no mérito,
a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima por serem manifestamente improcedentes.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
208281298
, rebate a
s
tese
s
do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 199507663, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
210563652
, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
208281925
, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos em epigrafe que, no dia 15 de outubro de

2016, por volta das 20h:00m, nas proximidades de um Bar, localizado na Rua Declamação, esquina com Rua Dr. Harmonia, no Jardim Glória, nesta cidade e Comarca de Várzea
Grande-MT
, o denunciado Gonçalo Pereira Leite, com consciência e evidente animus necandi, de posse de uma arma branca, efetuou um certeiro golpe na região
carotidiana
esquerda da vítima
Denilson
Firmino

Neto, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de
fls
57/80, a qual foi a causa eficiente e determinante de sua morte.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos a vítima

se encontrava no Bar do "Seu Gilberto", na companhia de outras pessoas, onde ingeriam bebidas alcoólicas, local onde também se fazia presente e ingeria bebida alcoólica o denunciado.

Ocorre que, já próximo ao horário do fechamento do bar,

no momento em que
o proprietário do estabelecimento atendia uma cliente, de forma totalmente imotivada, ou seja, sem nenhuma discussão ou desavença, o denunciado desferiu um golpe na vítima, na altura do pescoço, a qual caiu ao solo, morrendo logo em seguida, ao passo que, o denunciado empreendeu carreira e evadiu-se do local dos fatos.

Conforme se vê dos fatos, a atitude do agressor, ora

denunciado foi totalmente gratuita, uma vez que, os presentes não conseguiram visualizar nenhum tipo de desentendimento entre a vítima e o agressor, o que caracteriza a futilidade da conduta.

Por outro lado, vê-se que da forma como agiu, o

denunciado no mínimo, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois nas condições em que os fatos se deram a vítima jamais esperaria ser agredida da daquela, até porque, não havia tido nenhum desentendimento com o denunciado, portanto, não tendo nenhuma possibilidade de defesa
.

[...]

Registre-se

que a
primeira
tese
do
recorrente diz respeito à nulidade da sentença de pronúncia por violação ao princípio da correlação. Entretanto, embora essa
matéria
tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito
.

Como é cediço a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
disso
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio qualificado sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente a requerer
a nulidade da sentença de pronúncia por violação ao princípio da correlação
;
e
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defes
a da vítima.

Tem razão
parcial o
recorrente,

porquanto, da análise destes autos, nota-se que não há qualquer narrativa descrevendo a incidência da circunstância qualitativa
do motivo fútil
na denúncia, não havendo, também, o indispensável aditamento por parte do Ministério Público.

É sabido que
a
ausência de motivo
sustentada na denúncia
não se confunde com o motivo fútil
, porque,
s
egundo Fernando Capez, o crime praticado sem motivo é o crime gratuito, que não pode ser confundido com motivo fútil, no qual há
desproporcionalidade em relação ao crime praticado (
Capez, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral:
arts
. 1o a 120. v.1. Editora Saraiva, 2023).

Por sua vez, doutrinando sobre a matéria
Guilherme de Souza Nucci assim discorre sobre o tema:

[...]
Fútil é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Ex.: matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para adquirir uma roupa elegante
.
O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal.

De outro lado, é bastante polêmica a possibilidade de equiparar a ausência de motivo ao motivo fútil. Sustentam alguns que praticar o delito sem qualquer motivo evidencia futilidade, com o que não podemos concordar. O crime sempre tem uma motivação, de modo que desconhecer a razão que levou o agente a cometê-lo jamais deveria ser considerado motivo fútil. É possível que o Estado-acusação não descubra qual foi o fator determinante da ação criminosa, o que não significa ausência de motivo.

Uma pessoa somente é capaz de cometer um delito sem qualquer fundamento se não for normal, merecendo, nesse caso, uma avaliação psicológica, com possível inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
. Por outro lado, quem comete o delito pelo mero prazer de praticá-lo está agindo com sadismo, o que não deixa de ser, então, um motivo torpe.

Ressalte-se que considerar a ausência de motivo como futilidade pode trazer sérios inconvenientes. Imagine-se o agente que tenha matado o estuprador de sua filha – circunstância que a doutrina considera relevante valor moral –, embora tenha fugido sem deixar rastro. Testemunhas presenciais do fato o reconhecem nas fases policial e judicial por fotografia ou porque já o conheciam de vista, mas não sabem indicar a razão do delito. Caso tenha sido denunciado por homicídio praticado por motivo fútil (pela ausência de motivo), estar-se-ia cometendo
uma flagrante
injustiça. Corretíssima, nesse sentido, a lição de NÉLSON HUNGRIA: ‘Não há crime gratuito ou sem motivo e é no motivo que reside a significação mesma do crime. O motivo é o ‘adjetivo’ do elemento moral do crime. É em razão do ‘porquê’ do crime, principalmente, que se pode rastrear a personalidade do criminoso e identificar a sua maior ou menor antissociabilidade’.54 Esclarece RICARDO LEVENE que o homicídio cometido sem motivo equivale a um homicídio praticado por impulso de perversidade brutal.55 Se assim for, trata-se de torpeza – e nunca de futilidade.

(Nucci, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1, 6th edição. Grupo GEN, 2021)

Destacamos

E, a
o contrário do
que foi
descrito na denúncia, repita-se, a
ausência de motivo,
realmente
, não pode ser confundida com motivo fútil
, por duas razões: p
rimeir
a
,
porque não se pode falar em ausência de motivo – pois toda ação tem uma motivação –, mas sim em motivo desconhecido
;

s
egund
a
,
porque não se pode valorar como fútil o que não se conhece. Em outra
s

palavras
, é impossível dizer que um crime foi desproporcional à motivação do agente – o que configuraria motivo fútil –, se ela não é conhecida pelo julgador.

Na
espécie,

o
prolator
da
sentença de pronúncia sustentou a incidência da qualificadora
do motivo fútil
em razão de ter havido

um
desentendimento anterior entre a vítima e o recorrente,
porque
esse fato

foi

narrad
o
pelas testemunhas
que

depuseram
na audiência de instrução e julgamento. Entretanto
,
apesar de o Ministério Público
,
ao
apresentar a
denúncia
já
ter
ciência

dessa rusga entre os dois
, visto que o recorrente
a

confessou

na Delegacia de Polícia, deixou
, o órgão acusador, como lhe competia,
quando da
descrição do

crime
,
de

fazer alusão a essa circunstância,
apenas
afirm
ando

que inexistia motivo
.

No entanto,
a
inda que tivesse
sido narrado na denúncia o
desentendimento
havido
entre a vítima e o recorrente, para que essa
circunstância
pudesse ser considerada pelo juízo de primeiro grau, antes da prolação da sentença de pronúncia deveria ter sido precedida das providências previstas no art. 384 do Código de Processo Penal, eis que tal situação caracteriza
mutatio

libelli
.

Isso porque, a exordial acusatória, ao narrar o fato em apuração, como dito linhas volvidas, não descreveu por qual motivo a conduta do recorrente seria fútil, aduzindo
, apenas,
que
“
a atitude do agressor, ora denunciado foi totalmente gratuita, uma vez que, os presentes não conseguiram visualizar nenhum tipo de desentendimento entre a vítima e o agressor”
.

Por conseguinte,
é imperioso
reconhecer
que o reconhecimento da incidência da qualificadora do motivo fútil nesse contexto caracteriza
mutatio

libelli
, sem que tenham sido tomadas as providências previstas no art. 384 do Código de
Processo Penal, como afirmado alhures, em franca violação ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência.

Como é de trivial sabença a peça acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência/congruência, de modo que todos os fatos imputados que compõem a narrativa da denúncia/queixa

–
e
nenhum mais
–
, devem ser objeto da decisão, sob pena a ocorrência de julgamento citra, extra ou
ultra petita
.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. "
O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória
" (
AgRg
no
AREsp
n. 925.669/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018,
DJe
de 9/8/2018).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação, uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.995.805/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 7/10/2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. "
O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória" (
AgRg
no
AREsp
n. 925.669/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018,
DJe
de 9/8/2018
).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação, uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.995.805/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 7/10/2022)

Destacamos

Desse modo, por se tratar de sentença de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a reforma
parcial do
referido ato decisório, porquanto se o Ministério Público quisesse que o recorrente fosse pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
, deveria ter
feito referência ao
fato
indica
tivo

d
a incidência da
referida
motivação, ou, antes da fase das alegações finais,
ter aditado a
denúncia
, eis que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso I
V
, § 2o, art. 121, do Código Penal. Contudo,
esse pleito
não se sustenta
, porque a
exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos
.

De fato, ao que tudo indica, a vítima estava
ingerindo bebida alcoólica em um bar
, em um momento de lazer, quando se assustou com
o recorrente
que chegou sorrateiramente e
desferiu um golpe de faca em seu pescoço
sem que houvesse qualquer possibilidade de reação ou defesa.
Acerca dess
e

fato
,
aliás,

a
testemunha ocular, Gilberto

Eugênio
d
e Souza
[dono do bar] foi
categórico
ao afirmar em juízo que
o ofendido
não teve chance de se defender do ataque
que sofreu
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo nestes autos. indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a sua manutenção para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados
na segunda tese do
recorrente não
podem
prosperar,
uma vez que
, como
foi
asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as
causas
qualifica
tivas
, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de
las
quando for
em
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2021 e publicado
no
DJe
de 07.05.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.02.2021 e publicado no
DJe
de 01.03.2021)
Destacamos

De sua parte
, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]
(
N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022 e publicado no DJE de 26.08.2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Finalmente,
é
importante
ressaltar

que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Gonçalo Pereira Leite
, para o fim de reformar a sentença de pronúncia e afastar a qualificadora do motivo fútil, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Colíder, por incurso no art. 121, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024